Tribunal: TJPA
Processo: 0909728-43.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0909728-43.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA THEREZA STABILITI NAVAS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0909728-43.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270

APELADO: MARIA THEREZA STABILITI NAVAS PEREIRA

ADVOGADO: POLLIANA LETICIA DE SOUSA AIRES – OAB/PA 20.582

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. DEMORA INJUSTIFICADA EQUIVALENTE À NEGATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais ajuizada por paciente oncológica, de 73 anos, diagnosticada com neoplasia maligna dos brônquios e pulmões, diante da demora injustificada do plano de saúde em fornecer medicamento prescrito para continuidade do tratamento quimioterápico. Sentença que julgou procedente a demanda, confirmando tutela de urgência e condenando a operadora ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve efetiva negativa ou atraso injustificado na autorização e entrega do medicamento prescrito;

(ii) a demora na liberação do tratamento oncológico configura ilícito contratual passível de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentação constante dos autos comprova que a medicação foi solicitada em 10/10/2023, mas só foi entregue em 23/01/2024, ultrapassando dois meses de espera, mesmo após deferimento de tutela de urgência.

4. A demora na liberação do medicamento essencial, ainda que sem negativa expressa, equivale à negativa de cobertura, sobretudo quando compromete a eficácia do tratamento de doença grave.

5. O direito à saúde é tutelado constitucionalmente e não exige a prévia exaustão da via administrativa, sendo legítima a atuação imediata do Poder Judiciário.

6. A mora injustificada na entrega do medicamento, essencial à continuidade do tratamento oncológico, configura afronta à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por dano moral.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, mostra-se proporcional, razoável e de acordo com os precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A demora injustificada na liberação de medicamento oncológico essencial, por plano de saúde, equivale à negativa de cobertura e caracteriza ato ilícito indenizável.

2. É cabível a indenização por danos morais nos casos em que a mora da operadora compromete a continuidade do tratamento de doença grave, violando a dignidade do paciente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando a reforma da sentença
(Id. 27297891) proferida pelo M.M. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
julgou procedente os pedidos autoriais para fins de determinar que o plano de saúde requerido autorize, custeie e execute a continuação do tratamento oncológico da requerente, além da condenação em danos morais fixados em R$ 3.000,00.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, interposta em face de UNIMED BELÉM, onde a parte autora alega em resumo, que tem 73 anos de idade e desde junho de 2021 foi diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA

DOS BRONQUIOS E DOS PULMÕES, iniciando o tratamento quimioterápico em julho de 2021, com sessões de aplicação de medicamento quimioterápico realizadas regularmente a cada 21 dias.

Alega que em setembro de 2023, após a realização de novo exame PET SCAN, houve a necessidade de realizar a troca da medicação utilizada no tratamento da autora, sendo indicado o uso da medicação OPIDIVO, sendo realizada a solicitação da medicação para Unimed Belém em 18/10/2023, porém, até a data do ajuizamento da demanda (05/12/2023), já decorridos dois meses, a solicitação ainda não teria sido deferida, constando com o status “em estudo”. Motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Em decisão de id. 27297754, o Juízo Sentenciante deferiu o pedido de Tutela de Urgência para determinar a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO que, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) autorize, custeie e execute a continuação do tratamento oncológico da requerente, conforme solicitação médica, com o fornecimento da medicação "OPDIVO 100 mg SOL INJ CT 1 FA VD INC X 10 ML + OPDIVO 40 MG SOL INJ CT 1 FA VD INC X 4 ML" e seus insumos necessários para administrar a citada medicação.

Em sede de Contestação (id.

27297877), a reclamada aduz em apertada síntese que nunca houve negativa de fornecimento de medicamento à beneficiária, sendo as solicitações sempre atendidas, bem como que o atendimento ao pleito da autora foi autorizado de forma imediata, no mesmo dia da solicitação do medicamento no sistema, ou seja, no dia 24/10/2023.

Em sentença de id. 27297891, o douto Juízo de primeiro grau, julgou procedente a demanda, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, bem como para condenar a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, a Unimed Belém interpôs recurso de apelação (id. 27297892), onde em apertada síntese alega que não foi demonstrada nem sequer uma única negativa na autorização do tratamento prescrito a parte Autora, motivo pelo qual pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 27297896, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O
presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

O cerne do presente recurso cinge-se à discussão acerca da continuidade do tratamento oncológico da parte autora.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao plano recorrente, senão vejamos:

A preliminar de falta de interesse se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Verifica-se dos autos que a autora foi diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DOS BRONQUIOS E DOS PULMÕES e necessitava de quimioterapia com a medicação OPIDIVO.

A autora comprovou que efetuou o pedido para o fornecimento da medicação oncológica em 10.10.2023, bem como que a solicitação se encontrava em estudo, conforme documento de id. 27297742 - Pág. 3.

Além disso consta ainda conversas de whatsapp, datada de 16 de novembro de 2023, onde se informa que a medicação OPDIVO ainda não foi entregue pela UNIMED.

Não bastasse isso, consta ainda nos autos, petição datada de 06/12/2023 (id. 27297752), onde a parte autora informa ao Juízo de Origem que a medicação até aquela data, ainda não teria sido fornecida pela UNIMED.

Por fim, verifico que consta no documento trazido pela própria recorrente, que o recebimento da medicação se deu apenas na data de 23/01/2024 (id. 27297876).

Assim, em que pesem as alegações da requerida, de que não houvera negativa de cobertura, é certo que até o ajuizamento da demanda não havia resposta acerca do pedido, o que se mostra inadmissível, dada a gravidade e urgência do tratamento demandado.

Neste contexto, a demora na autorização e liberação da medicação oncológica necessárias à realização das sessões de quimioterapia equivalem à negativa, já que a autora não poderia aguardar meses até o fornecimento do medicamento.

No que tange à alegação de ausência de interesse de agir, tal tese não se sustenta, além disso, a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores entende que, em se tratando de direito à saúde, não se exige prévia exaustão da via administrativa, sendo plenamente legítima a provocação imediata do Judiciário (REsp 1.285.483/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 19/12/2012).

Quanto à indenização por danos morais, entendo que a conduta omissiva da operadora, consistente na mora injustificada na entrega da medicação essencial à continuidade do tratamento quimioterápico da autora, vulnerável e acometida por doença grave, afronta a dignidade da pessoa humana e justifica a reparação. Tal entendimento está igualmente consolidado na jurisprudência pátria, como se extrai dos seguintes julgados:

Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer c.c . indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Inconformismo das partes. Neoplasia maligna. Prescrição médica acerca da necessidade dos medicamentos Nivolumabe (Opdivo) e Ipilimumabe (Yervoy) . Negativa fundada na alegação de que o tratamento não consta no rol da ANS. A recusa ao fornecimento de medicamentos para o tratamento da autora é abusiva. Súmula 95 do TJSP. Precedentes desta E . Corte. Dano moral configurado. Situação que ultrapassou o limite do mero aborrecimento, causando angústia e incerteza sobre a possibilidade de continuidade do tratamento de doença grave. Indenização majorada de R$10 .000,00 para R$30.000,00. Sentença reformada nesse ponto. Recurso da ré improvido e da autora provido.(TJ-SP - AC: 10012446520228260360 SP 1001244-65.2022.8.26 .0360, Relator.: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 25/10/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Relação de consumo. Plano de Saúde. Ação de conhecimento objetivando o Autor compelir o plano de saúde a custear o seu tratamento oncológico com os quimioterápicos denominados Ipilimumabe (Yervoy (r)) e Nivolumabe (Opdivo (r)), além da condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 . Sentença que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela antecipada que determinou que a Ré fornecesse os medicamentos IPILIMUMABE 1mg e NIVOLUMABE 3mg, na forma prescrita pelo médico que assiste o Autor, condenando-a ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de indenização por dano moral. Apelação da Ré. Relação contratual existente entre as partes que está subordinada ao Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ . Interpretação das cláusulas contratuais, bem como dos dispositivos da Lei nº 9.656/1998, que deve guardar consonância com as normas de proteção ao consumidor. Apelado que comprovou que é portador de melanoma acral, e, considerando a nova progressão da doença, foi solicitado pelo médico que o acompanha, o tratamento com os medicamentos indicados na inicial, devido à excelente resposta anterior do paciente, tendo ficado ressaltado que, caso ele não fosse submetido ao tratamento, corre risco de piora de sua situação oncológica, com complicações que podem levar a risco de morte. Assistência suplementar à saúde que compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença, além da recuperação, manutenção e reabilitação da higidez física, mental e psicológica do paciente . Inteligência do artigo 35-F da Lei nº 9.656/1998. Prescrição de medicamentos específicos que só pode ser avaliada por profissionais especializados, considerando as peculiaridades de cada caso concreto, apresentando-se manifestamente abusiva a limitação de autorização de tratamentos visando restabelecer a saúde da paciente, devendo ser afastada a interpretação restritiva e desfavorável ao consumidor. Precedentes do TJRJ e do STJ . Dever de indenizar. Dano moral configurado. Quantum indenizatório condizente com a repercussão dos fatos em discussão e com o caráter pedagógico do instituto. Aplicação da Súmula 343 do TJRJ . Desprovimento da apelação. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08356447020228190203 2023001100510, Relator.: Des (a). ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, DECIMA SETIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 08/02/2024)

A fixação do quantum indenizatório em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, em especial considerando a gravidade da patologia, a essencialidade do tratamento e a repercussão emocional provocada pela conduta da operadora.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe PROVIMENTO, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Nos termos do art. 85 do CPC majoro os honorários sucumbenciais de 10 para 20%.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 28/11/2025